Tribunal: STF
Processo: HC 243689
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mário André Badures Gomes Martins e outros, em favor de Fernando Carlos Martins Júnior, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 920.370/SP.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FERNANDO CARLOS MARTINS JÚNIOR no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado, como incurso nos arts. 121, § 2º, II, III e IV, e 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. 



    Na sequência, foi negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1.757): 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio triplamente qualificado consumado e homicídio triplamente qualificado tentado. Sentença de pronúncia. Defesas pretendem, em síntese, nulidade da denúncia. No mérito, requerem a despronúncia por alegada ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pretendem a desclassificação para o delito de lesão corporal quanto ao ofendido Daniel ou, no caso de pronúncia, o afastamento das qualificadoras. Nulidade rejeitada. No mérito, não é caso de despronúncia. Há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Não se mostra evidente a ausência do animus necandi. As qualificadoras devem prevalecer e serem submetidas a apreciação do Júri Popular, cuja competência é constitucional. Recursos improvidos.



    Alega a defesa, nesta impetração, que a denúncia, por não descrever adequadamente a conduta do paciente, seria inepta. 



    Além disso, afirma que o reconhecimento pessoal não observou o disposto no art. 226 do Código Penal. 



    É, em síntese, o relatório. (eDOC 52, pp. 48-49)  



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental e a decisão transitou em julgado em 24.6.2024.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ante a ausência de agravo regimental, o impetrante se conformou com a decisão monocrática impugnada



    Assim, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:  



    A presente impetração revela-se manifestamente incabível. 



    Isso porque o impetrante ataca decisão de pronúncia que foi mantida pela Corte de origem em julgamento realizado em 12/8/2019, contra o qual, ao que consta, não foi interposto recurso. 



    Portanto, pretende-se desconstituir decisão há muito transitada em julgado. Assim, a análise da matéria estaria preclusa, uma vez que deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da possibilidade de interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie. 



    Ademais, a tese de inépcia da denúncia contida no writ também já está superada, uma vez que se revela "inviável a análise da tese de inépcia da denúncia, porquanto preclusa diante da prolação de sentença de pronúncia confirmada pelo Tribunal a quo há muitos anos atrás" (AgRg no RHC n. 162.830/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.). 



    O tema referente à não observância das regras atinentes ao reconhecimento pessoal nem sequer foi debatido pela Corte de origem, configurando situação de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (eDOC 53)  



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Com efeito, tal como registrado pelo STJ, a defesa não tem direito de alegar nulidade quando bem entender. Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021).   



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente